Tribunal: STF
Processo: RHC 272613
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL.  INDEFERIMENTO DE OITIVA DE PERITO PARA ESCLARECIMENTOS DE LAUDO NO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO TIDO COMO SUFICIENTE PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INCABÍVEL REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por W. C. F. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, na sessão virtual de 26.2.2026 a 4.3.2026, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.055.810/TO.

O caso
2. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado pela conduta prevista no art. 215-A do Código Penal (importunação sexual). Foi deferida pelo juízo da Primeira Escrivania Criminal da comarca de Colméia/TO a instauração do incidente de insanidade mental para averiguar a higidez mental do acusado (fls. 364-366, e-doc. 2). Em 28.11.2023, após laudo pericial, o acusado foi considerado imputável à época dos fatos (fls. 515-521, 540-541 e 604-605, e-doc. 2). O pedido da defesa para oitiva do perito, sob o argumento de necessidade de esclarecimento de contradições arguidas no laudo psiquiátrico, foi indeferido pelo juízo de origem. 

3. Contra essa decisão, foi interposta a Apelação n. 0000950-85.2023.8.27.2714 no Tribunal de Justiça do Tocantins. Em 2.9.2025, o recurso foi desprovido, com esta ementa:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LAUDO PSIQUIÁTRICO CONSIDERADO CLARO E SUFICIENTE. IMPUTABILIDADE PENAL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação criminal interposta por W. C. F. contra sentença que julgou improcedente o incidente de insanidade mental, reconhecendo sua imputabilidade penal e homologando o laudo pericial psiquiátrico. A defesa alegou nulidade por cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de oitiva do perito para esclarecimento de supostas contradições no laudo. No mérito, pleiteou o reconhecimento da inimputabilidade com base na incapacidade de autodeterminação apontada no exame. O Ministério Público defendeu a manutenção da sentença, sustentando a suficiência do laudo. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de oitiva do perito configura cerceamento de defesa e nulidade processual; (ii) estabelecer se as condições psiquiátricas descritas no laudo são aptas a ensejar a inimputabilidade penal do apelante, à luz do critério biopsicológico previsto no art. 26 do Código Penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O contraditório foi assegurado, com acesso da defesa ao laudo, apresentação de manifestação e formulação de quesitos, o que afasta a alegação de cerceamento. 
4. O juiz não está obrigado a deferir oitiva presencial de perito quando o laudo for claro, completo e responder adequadamente aos quesitos, nos termos do art. 159, § 5º, I, do CPP, especialmente na ausência de demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP). 
5. O laudo pericial diferencia sofrimento psíquico de doença mental, esclarecendo que o apelante não apresenta psicose ou patologia que comprometa suas faculdades mentais, mas sim perturbações emocionais que não excluem sua imputabilidade.
6. A existência de transtorno ansioso-depressivo e voyeurismo, por si só, não basta para o reconhecimento da inimputabilidade penal, pois o exame concluiu pela capacidade de compreensão da ilicitude e de autodeterminação do agente no momento do fato. 
7. Precedentes do STJ e tribunais estaduais reafirmam que o indeferimento de prova só configura nulidade se houver prejuízo, e que a inimputabilidade exige incapacidade total, não sendo suficiente a mera presença de transtorno mental sem comprovação de comprometimento da capacidade penalmente relevante. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso desprovido” (fls. 20-21, e-doc. 2).

4. Contra esse acórdão foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.055.810/TO. Em 2.12.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração (e-doc. 5). Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LAUDO CONSIDERADO CLARO, COERENTE E SUFICIENTE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. ART. 159, 
§ 5º, INCISO I, E ART. 400, § 1º, DO CPP. FACULDADE DE REQUERER ESCLARECIMENTOS QUE NÃO IMPLICA DEVER AUTOMÁTICO DE DEFERIMENTO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de réu que responde a ação penal, no qual se alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de esclarecimentos periciais no incidente de insanidade mental. 
2. O agravante sustentou que o laudo pericial apresentava ambiguidades e contradições internas, especialmente quanto ao uso não uniforme de terminologia psiquiátrica e à afirmação de comprometimento da capacidade de autodeterminação do paciente, o que não teria sido compatibilizado com a conclusão de imputabilidade. 
3. A decisão agravada concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa, ao fundamento de que o laudo foi considerado claro, coerente e suficiente pelas instâncias ordinárias, de que o contraditório técnico foi assegurado por meio de acesso ao laudo, manifestações e quesitação, e de que não houve demonstração de prejuízo concreto, além de reconhecer a inadequação do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de esclarecimentos periciais no incidente de insanidade mental configura cerceamento de defesa e constrangimento ilegal, com existência de prejuízo concreto nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O art. 159, § 5º, inciso I, do Código de Processo Penal assegura às partes a faculdade de requerer esclarecimentos aos peritos, mas não retira do magistrado o poder-dever de indeferir diligências que considere desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, desde que de forma motivada, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP. 
6. No caso concreto, as instâncias ordinárias consignaram que o laudo pericial respondeu de forma objetiva aos quesitos formulados, diferenciou adequadamente os conceitos técnicos empregados e ofereceu elementos suficientes para a conclusão acerca da imputabilidade do agravante, assegurando à defesa o contraditório técnico mediante acesso ao laudo, apresentação de manifestação escrita e formulação de quesitos.
7. O indeferimento da ouvida do perito foi devidamente fundamentado na desnecessidade da medida, à luz da suficiência da prova produzida, o que se insere no âmbito da discricionariedade técnico-processual do magistrado, na condição de destinatário da prova. 
8. A decisão agravada destacou a incidência do princípio do pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do CPP, ressaltando a ausência de demonstração de prejuízo concreto, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual. 
9. A pretensão recursal demanda a reavaliação do conteúdo e da suficiência da prova pericial, bem como da valoração realizada pelas instâncias ordinárias, providência incompatível com a via do habeas corpus e, por consequência, com o estreito âmbito de cognição do agravo regimental. 
IV. DISPOSITIVO E TESE  
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido” (e-doc. 19).

Em 14.4.2026, os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 30). 

5. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta que o laudo psiquiátrico apresentado no incidente de insanidade mental careceria de esclarecimentos técnicos indispensáveis, além apresentar contradições não submetidas ao contraditório e ampla defesa. 

Defende equívoco na decisão recorrida, que teria atribuído ao laudo conclusão nele não contida e atestado a “preservação da capacidade de autodeterminação do agente; ao revés, expressamente assenta que tal capacidade restou ‘prejudicada’, o que contraria frontalmente a afirmação constante do acórdão” (fl. 9, e-doc. 36). 

Alega não ser “mero inconformismo com a conclusão pericial. A defesa não pretende, neste momento, que o Supremo Tribunal Federal reconheça, de plano, a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade do Recorrente. O que se sustenta é a nulidade decorrente da ausência de contraditório sobre prova técnica essencial, cuja conclusão repercute diretamente na culpabilidade e, por consequência, na própria legitimidade do prosseguimento da persecução penal” (fl. 6, e-doc. 36). 

Argumenta que, no “caso concreto, a defesa não formulou pedido genérico ou protelatório, mas requereu, fundamentadamente, a oitiva do perito e esclarecimentos técnicos acerca de contradições internas do laudo, especialmente quanto: a) Aos quesitos que restaram prejudicados pela utilização indistinta de termos médicos, por exemplo: ‘saúde mental’ e ‘perturbação psíquica’, cuja diferenciação é essencial, já que ambos se referem diretamente ao funcionamento da mente; b) A conclusão do perito de que a capacidade de determinação do réu estava prejudicada, mas o Acórdão afirma que o exame concluiu pela autodeterminação do agente no momento do fato; c) A indicação de CIDs que, em pesquisa ordinária, se ligam à Classificação Internacional de Doenças” (fl. 6, e-doc. 36).

Descreve quesitos formulados e questiona: “como pode o acórdão sustentar a inexistência de prejuízo concreto se o referido laudo servirá de fundamento central para a sentença e se foi negada à parte a oportunidade de formular e obter esclarecimentos técnicos sobre o próprio conteúdo do laudo? Tal conclusão revela-se incompatível com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando manifesta violação ao devido processo legal” (fls. 9-11, e-doc. 36). 

Afirma “indevida restrição ao alcance dos artigos 159, § 5º, I, 400, § 1º e 563 do CPP, pelos seguintes motivos. Em primeiro lugar, embora o juiz seja destinatário da prova, o poder de indeferir diligências previsto no artigo 400, § 1º do CPP não é absoluto, devendo observar a pertinência, a relevância e a imprescindibilidade da medida requerida, especialmente quando se trata de prova pericial técnica que pode influir diretamente na imputabilidade penal do acusado” (fl. 12, e-doc. 36).

Estes o requerimento e os pedidos:
“a) O recebimento e processamento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, com fundamento no art. 102, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal, determinando-
-se, após as formalidades legais, a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal; 
b) A concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para suspender o andamento da Ação Penal nº 0001856-12.2022.8.27.2714 até o julgamento definitivo do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, a fim de impedir que o Recorrente seja submetido à continuidade da persecução penal com base em laudo psiquiátrico decisivo, ambíguo e ainda não esclarecido sob contraditório efetivo; 
c) No mérito, o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, para reformar o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC nº 1.055.810/TO, mantido pelos Embargos de Declaração, concedendo-se a ordem de habeas corpus em favor de 
W. C. F.; 
d) Por consequência, seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do cerceamento de defesa, consistente no indeferimento dos esclarecimentos periciais requeridos pela defesa no Incidente de Insanidade Mental nº 0000950-85.2023.8.27.2714, em violação ao art. 159, § 5º, inciso I, do Código de Processo Penal, ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; 
e) Que declarada a nulidade da decisão que homologou o laudo pericial sem oportunizar à defesa a obtenção dos esclarecimentos técnicos requeridos, bem como dos atos processuais subsequentes que dela dependam, especialmente aqueles praticados com fundamento na conclusão de plena imputabilidade do Recorrente; 
f) Que seja determinado ao juízo de origem que oportunize a oitiva do perito oficial responsável pelo laudo, em audiência, ou, subsidiariamente, a apresentação de esclarecimentos por escrito, a fim de responder aos quesitos complementares da defesa, especialmente quanto ao alcance técnico da expressão ‘determinação prejudicada’, à compatibilidade dessa afirmação com a conclusão de plena capacidade de autodeterminação atribuída ao laudo pelo Tribunal de Justiça, à distinção entre doença mental, transtorno, perturbação psíquica/emocional e sofrimento psíquico, bem como à eventual repercussão desses elementos sobre a capacidade de autodeterminação do Recorrente à época dos fatos” (fls. 23-24, e-doc. 36)

6. O Ministério Público do Tocantins apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário e, no mérito, o seu desprovimento (e-doc. 48). 

A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer e requereu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 49).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
8. O magistrado de primeiro grau homologou o laudo pericial no Incidente de Insanidade Mental n. 0000950-85.2023.8.27.2714, pelo qual o recorrente foi considerado imputável, e afirmou:
“O Sr. Perito concluiu que ‘O periciando não sofre de uma doença, anomalia ou patologia mental, como uma psicose esquizofrênica, um transtorno bipolar ou uma doença orgânica cerebral etc., mas sim de uma perturbação, ou sofrimento psíquico/emocional que não goza da categoria de doença ou patologia. O mesmo raciocínio serve ao chamado transtorno depressivo-ansioso citado no seu diagnóstico; este não se trata também de doença ou patologia mental, mas igualmente de um sofrimento ou perturbação psíquica, emocional’ (fls. 540-541, e-doc. 2). 

Ao rejeitar os embargos de declaração apresentados pela defesa do recorrente, o juízo de origem afirmou:
“In casu, o perito foi categórico em responder o seguinte quesito: O Denunciado é portador de doença física ou mental ou possuidor de alguma anomalia psíquica? RESPOSTA: Portador de sofrimento psíquico/emocional. Não se trata de doença mental propriamente dita. 
A propósito, a irresignação da parte quanto ao resultado da perícia, por si só, não é suficiente para a nulidade do laudo, sendo certo que, no caso em tela, o experto respondeu, de modo adequado e suficiente, todos os quesitos apresentados por este juízo e pelas partes” (fl. 644, e-doc. 2). 

9. Ao desprover a apelação criminal, o Tribunal estadual assentou que o indeferimento de oitiva de perito não configura cerceamento de defesa, concluindo pela suficiência dos fundamentos respondidos nos quesitos formulados pelas partes. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento: 
“O contraditório foi assegurado, na medida em que a defesa teve acesso ao laudo pericial, apresentou manifestação escrita, apontou os pontos que entendia contraditórios e requereu diligências. 
O juízo a quo examinou o pleito, entendendo não (...)  necessitaria complementação do laudo pericial, vez que o Sr. Perito respondeu a todos os quesitos de forma adequada e suficiente. 
O art. 159, § 5º, I, do CPP confere às partes o direito de requerer esclarecimentos, mas não impõe ao magistrado o dever absoluto de deferir a oitiva presencial do perito, sobretudo quando o laudo já se mostra claro, coerente e fundamentado. 
O indeferimento de diligências impertinentes ou protelatórias encontra respaldo no art. 400, § 1º, do CPP, e só pode gerar nulidade se houver prova concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.
(...) No caso em tela, o laudo respondeu de forma objetiva aos quesitos, diferenciando ‘perturbação psíquica/emocional’ de ‘doença mental em sentido estrito’, e concluiu pela plena capacidade de compreensão da ilicitude da conduta. Logo, a ausência de nova oitiva do perito não gerou prejuízo à defesa.
Transcrevo os esclarecimentos do Sr. Perito trazidos no laudo pericial:
‘Antes de responder os quesitos, o perito sentiu a necessidade de chamar a atenção sobre a polêmica situação de se usar termos como: DOENÇA, TRANSTORNO, PERTURBAÇÃO, ANOMALIA, uma vez que foram usados indistintamente ao longo de todos os quesitos. Por essa razão faz-se a seguinte observação para que não haja contradições ou dúvidas: O periciando não sofre de uma doença, anomalia ou patologia mental, como uma psicose esquizofrênica, um transtorno bipolar ou uma doença orgânica cerebral etc., mas sim de uma perturbação, ou sofrimento psíquico/emocional que não goza da categoria de doença ou patologia. O mesmo raciocínio serve ao chamado transtorno depressivo-ansioso citado no seu diagnóstico; este não se trata também de doença ou patologia mental, mas igualmente de um sofrimento ou perturbação psíquica, emocional...’.
Ademais, nos quesitos apresentados pela defesa, o Sr. Perito respondeu ‘prejudicado’ por não se tratar de doença mental e sim um sofrimento ou perturbação emocional / psíquica. Quanto aos quesitos apresentados pela acusação, os quesitos ‘d’ e ‘e’ restaram prejudicados ante a análise do quesito anterior. 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.
3.2. Do mérito recursal – imputabilidade penal
O Código Penal, em seu art. 26, estabelece que é isento de pena o agente que, ‘por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento’. 
No presente caso, o laudo psiquiátrico oficial concluiu que o Apelante é portador de voyerismo (CID-10: F65.3) e transtorno ansioso-depressivo (CID-10: F41.2), classificados como formas de sofrimento psíquico, mas não como doenças mentais em sentido penal. O perito esclareceu que tais condições não comprometeram a capacidade cognitiva do agente, que permanecia apto a compreender a ilicitude de seus atos.
Ainda que tenha registrado dificuldades de autodeterminação diante de impulsos sexuais, não se constatou incapacidade total, o que afasta a inimputabilidade prevista no caput do art. 26. Tampouco há elementos suficientes, neste momento, para reconhecer semi-imputabilidade, já que o perito não atestou redução substancial da capacidade. 
Nesse sentido: (...). 
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER da presente Apelação Criminal e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão que homologou o laudo psiquiátrico e reconheceu a imputabilidade do apelante, pelos seus próprios fundamentos” (fls. 25-32, e-doc. 2). 

10. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n.  1.055.810/TO:
“De início, importa registrar que a mera inconformidade da parte com a conclusão do laudo pericial não configura cerceamento de defesa nem autoriza a anulação do incidente. O referido art. 159, § 5º, inciso I, do CPP assegura às partes a faculdade de requerer esclarecimentos aos peritos, mas não converte tal prerrogativa em dever incondicional de deferimento por parte do magistrado. Do mesmo modo, o art. 400, § 1º, do CPP atribui ao juiz, na condição de destinatário da prova, o poder-dever de indeferir, de forma fundamentada, as diligências que reputar irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórias, sem que daí decorra, automaticamente, nulidade processual ou cerceamento de defesa. 
No caso concreto, o Tribunal de origem registrou que o laudo pericial foi considerado claro, coerente e fundamentado, tendo respondido, de forma objetiva, aos quesitos formulados, inclusive diferenciando ‘perturbação psíquica/emocional’ de ‘doença mental em sentido estrito’ e concluindo, ao final, pela imputabilidade do paciente. Assentou, ainda, que o contraditório foi observado mediante acesso da defesa ao teor integral do laudo, possibilidade de apresentação de manifestação escrita e formulação de quesitos, aos quais o perito respondeu naquilo que entendeu pertinente. 
A ouvida presencial do perito foi reputada, pelas instâncias ordinárias, como desnecessária, precisamente porque o exame já oferecia elementos suficientes para resolver a controvérsia sobre a imputabilidade. 
(...) A partir desse quadro, não verifico violação ao art. 159, § 5º, inciso I, do CPP. A defesa do paciente pôde exercer o contraditório técnico sobre a perícia através de acesso ao laudo, manifestação e quesitação, e o fato de o magistrado ter indeferido a ouvida presencial do perito, por reputá-la prescindível diante da completude do laudo, insere-se no âmbito de sua discricionariedade técnico-processual, tal como reconhecido reiteradamente por esta Corte ao afirmar que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.
(...) Demais disso, a nulidade processual, sobretudo quando vinculada à produção de prova, não decorre automaticamente da violação alegada pela parte. O processo penal brasileiro é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do CPP, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo concreto para a acusação ou para a defesa. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem reiterado ser imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo, não se admitindo a decretação de nulidade por presunção. A propósito, veja-se: (...). 
Em matéria de incidente de insanidade mental, observo que esta Corte Superior há muito consolidou o entendimento de que a realização ou renovação do exame psiquiátrico não é automática nem obrigatória, dependendo sempre da existência de dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado, não cabendo reverter, na via estreita do habeas corpus, a conclusão das instâncias ordinárias sobre a suficiência do conjunto probatório produzido. De fato, confira-se: (...). 
Nesse contexto, o acórdão impugnado encontra-se ajustado às balizas legais e em conformidade com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, não identifico flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 4-7, e-doc. 5). 

Na decisão impugnada no presente recurso, a Quinta Turma manteve a decisão monocrática e considerou idôneos os fundamentos do indeferimento da oitiva do perito, com base na suficiência da prova técnica produzida no laudo pericial, assentada pelas instâncias ordinárias. Assentou a  incidência do princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, bem como a discricionariedade do juiz para indeferir, de maneira fundamentada, pedidos de produção de provas que considere desnecessárias (e-doc. 19). 

 Ao rejeitar os embargos de declaração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça reiterou que “as instâncias ordinárias reputaram o laudo pericial claro, coerente e suficiente, que o contraditório técnico foi assegurado mediante acesso ao exame, manifestação escrita e formulação de quesitos, que não houve demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, e que a pretensão defensiva demandaria reavaliação do conteúdo e da suficiência da prova pericial, providência incompatível com a via do habeas corpus e, por consequência, com o âmbito cognitivo do agravo regimental” (fl. 4, e-doc. 31). 

11. Como assentado no acórdão recorrido, não se comprova constrangimento ilegal na decisão de indeferimento de oitiva do perito para esclarecimento do laudo constante do incidente de insanidade mental. As instâncias antecedentes firmaram o entendimento de que a prova pericial requerida pelo recorrente era desnecessária ou dispensável para a formação do convencimento do julgador.

As instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo fático-
-probatório dos autos, concluindo inexistente dúvida quanto à sanidade mental do recorrente, concluíram com base no “laudo psiquiátrico oficial (...) que o Apelante é portador de voyerismo (CID-10: F65.3) e transtorno ansioso-depressivo (CID-10: F41.2), classificados como formas de sofrimento psíquico, mas não como doenças mentais em sentido penal. O perito esclareceu que tais condições não comprometeram a capacidade cognitiva do agente, que permanecia apto a compreender a ilicitude de seus atos” (fl. 27, e-doc. 2). 

12. Rever a conclusão das instâncias ordinárias demandaria o reexame dos fatos e das provas da ação penal que lá tramita, ao que não se presta a via processual do habeas corpus.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido do descabimento de habeas corpus para reexaminar  fatos e provas e concluir pela existência de dúvida sobre a integridade mental do agente, para fins de dilação probatória do laudo pericial na instauração de incidente de insanidade mental. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (RHC n. 253.607-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 
2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 
3. Para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à existência de motivos para a dúvida sobre a integridade mental do acusado, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
4. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.166-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.7.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE. SISTEMA DE PERSUASÃO RACIONAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO PÚBLICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO DO STJ. (…) 
3. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. Eventual divergência com entendimento adotado pelo Juízo de origem, em relação à relevância da produção da prova técnica, demandaria o reexame de fatos e provas, o que seria inviável na via estreita do habeas corpus. (...)
5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 142.982-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).

13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora